Tribunal: TJDFT
Processo: 0708950-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708950-28.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: H. C. E. M. REPRESENTANTE LEGAL: JARBAS MAURICIO PEREIRA MASSUQUETTO, RENATA DIAS CARDOSO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por H. C. e M. contra sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O juízo julgou improcedente o pedido de fornecimento de extrato de Cannabis Sativa 79,14mg/Ml Greencare, registrado na ANVISA como produto para tratamento de epilepsia de difícil controle. Em suas razões (ID 57471179), alega que: 1) a simples declaração de que não tem condições de arcar com as despesas processuais basta; 2) após o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista - TEA, aos 2 anos e 4 meses, passou a realizar acompanhamento psiquiátrico; 3) em 2021, foi apresentada a hipótese de diagnóstico de Bipolaridade como comorbidade ao autismo; 4) não pode arcar com os valores cobrados para o tratamento devido ao seu alto custo; 5) o acesso ao medicamente é a verdadeira aplicação o princípio da dignidade da pessoa humana; 6) como direito fundamental da sociedade, a saúde requer políticas públicas de prevenção na qualidade de vida, boas condições hospitalares, equipe médica especializada e serviços prestados pelo Estado; 7) se o direito fundamental à saúde não for respeitado por falta de recursos para a assistência ou pela ausência de políticas públicas adequadas, abre-se a possibilidade de uma discussão jurídica para proteger esse direito; 8) o médico responsável não está vinculado a existência de fármacos padronizados; 9) a ANVISA incluiu as propriedades medicinais da planta na lista de substâncias sujeitas a controle especial, constituiu critérios para importação por pessoa física mediante prescrição médica para o uso próprio, definiu os requisitos para a comercializar, importar, prescrever, distribuir, monitorar, dispensar e fiscalizar os produtos; 10) o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o direito fundamental à saúde se traduz em direito subjetivo público a prestações positivas do Estado, passível de garantia pela via judicial em caso de injustificada omissão administrativa; 11) a obrigação do ente estatal de assegurar o direito saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, decorre de disposição constitucional cujas normas definidoras possuem eficácia imediata, bem como da Lei Orgânica do Distrito Federal; 12) o fornecimento do medicamento fica condicionado à apresentação de receita médica atualizada, já que é recomendável a avaliação periódica do paciente, com o objetivo de se constatar a real necessidade do tratamento e se evitar abusos. Ao final, requer: 1) a concessão da gratuidade judiciária, 2) liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a disponibilizar ou arcar também com os custos do medicamento; 3) no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e acolhidos os pedidos formulados na petição inicial. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Nos autos, apesar de o agravante afirmar que se encontra impossibilitado de arcar com as custas processuais, não há elementos suficientes que atestem a alegada situação econômica. Para comprovar a alegação de hipossuficiência, o autor apresenta o contracheque de janeiro de 2024, que informa que informa que seu pai recebe remuneração bruta de R$ 17.231,13, e líquida de R$ 6.913,20 (ID 57471075), que não é suficiente para comprovar sua situação financeira. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios da situação financeira de seus representantes legais, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação financeira. Brasília-DF, 4 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator